Tribunal: TJDFT
Processo: 0730816-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730816-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUMAY DO BRASIL LTDA AGRAVADO: JM TECNOLOGIA E COMERCIO ELETRONICO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUMAY DO BRASIL LTDA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o0708898-36.2021.8.07.0007 ajuizado pela agravante em desfavor de JM TECNOLOGIA E COMÉRCIO ELETRÔNICO - EIRELI, indeferiu o pedido de sucessão empresarial. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora